Tribunal: STF
Processo: ARE 1475325
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL. DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ. SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “IMPOSTO DE RENDA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DO INCENTIVO FISCAL. LEI Nº 6.321, DE 1976. LEI 9.532/97. 



    1. O art. 5º da Lei 9.532/97 dispôs que a dedução do imposto de renda com o incentivo do PAT não poderá exceder a quatro por cento do IRPJ devido. O Decreto 3000, de 26 de março de 1999, manteve a dedução do dobro das despesas com o PAT, limitando a dedução a 4% do imposto devido (arts. 581 e 582), mantendo-se dentro das balizas legais. 



    2. A parcela adicional do IRPJ não deve integrar a base de cálculo da apuração do limite das deduções com o PAT, por expressa vedação pelo artigo 3º, § 4º, da Lei nº 9.249, de 1995 e pelos artigos 5º e 6º-caput da Lei nº 9.532, de 1997. 



    3. O art. 1º da Lei 6.321/76 permitiu a dedução, do lucro tributável, do dobro das despesas com o PAT, de maneira que a IN 267/02 exorbitou o poder regulamentar ao fixar o custo máximo para cada refeição individual” (e-doc. 14). 



    2. No recurso extraordinário, as agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º, o inc. IV do art. 84, o inc. IX do art. 93, e o inc. I do art. 150 da Constituição da República (e-doc. 22).



    Afirmam, inicialmente, a nulidade do acórdão recorrido por ausência da análise adequada das questões postas nos recursos de apelação e embargos de declaração, o que configura afronta ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Sustentam a necessidade de reforma do acórdão recorrido, porque:



     “(...) a substituição da terminologia lucro tributável, pelo termo imposto de renda devido, representa alteração na fórmula de cálculo da dedução, pois remete a dedução do PAT ao valor do IRPJ devido, enquanto a Lei estabelece que a dedução se dará sobre o lucro tributável, ou seja, do montante ao qual serão aplicadas as adições e exclusões para a determinação do lucro real. 



    Da norma instituidora, extrai-se que o legislador concedeu aos Contribuintes que forneçam alimentação a seus trabalhadores, a dedução em dobro do respectivo custo. Conclui-se, portanto, que as normas infralegais extrapolaram os limites da legalidade, ao inserir sistemática de dedução das despesas com programas de alimentação do trabalhador distinta da lei de regência, restringindo o alcance do benefício legal, implicando em aumento no valor final do imposto de renda. 



    Dessa forma, Excelências, essa singela alteração terminológica teve profunda ressonância na forma de apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), refletindo diretamente na forma de aplicação do benefício fiscal. 



    Sem embargo da gritante inconstitucionalidade e ilegalidade dos Decretos em comento, verifica-se, nos vv. acórdãos recorridos, uma interpretação finalística (e indevida) para simplesmente desconsiderar o método eleito pelo legislador ordinário” (fl. 16, e-doc. 22).



    Asseveram que, “considerando que a Constituição da República dispõe que ‘ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei’ (art. 5º, inciso II, CF/88), ou, de outra forma, que ‘é vedado aos Estados exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça’ (art. 150, inciso I, CF/88), não restam dúvidas de que não havendo nenhum dispositivo de LEI determinando que a dedução do PAT deva ser realizada do imposto devido, ao revés, havendo lei prevendo expressamente que a aplicação do PAT deva ocorrer sobre o lucro tributável, há de prevalecer a disposição contida no artigo 1º da Lei 6.321/76, sob pena de violação aos dispositivos constitucionais apontados” (fl.17, e-doc. 22).



    Ressaltam, ainda, que “ao contrário do quanto restou decidido nos vv. acórdãos recorridos, não há vedação que impossibilite a inclusão do adicional de 10% do IRPJ no conceito de imposto de renda devido. De fato, em que pese ser denominado adicional de IRPJ, tal exação está inserida no conceito de imposto de renda devido, não sendo desvirtuada referida natureza, nos termos do artigo 153, inciso III, da Constituição Federal. Dessa forma, a metodologia de cálculo do benefício fiscal do PAT prevê a dedução em dobro das despesas com alimentação do lucro tributável, até o limite de 4% do imposto de renda devido, considerado neste último o total do IRPJ devido pela empresa” e que “ao referenciar a dedução sobre o imposto devido, o limitador de 4% demanda a aplicação do referido percentual sobre ‘o imposto devido’, inclusive sobre o adicional de 10% de IRPJ, e não apenas sobre uma parte do Imposto, equivalente a praticamente metade do Imposto de Renda devido, motivo pelo qual merece ser reformado o v. acórdão recorrido” (fls. 21-24, e-doc. 22).



    Ponderam que, “com a devida vênia, entendemos que houve contradição na aplicação do julgado, de fundamentação estranha à técnica da substituição tributária, objeto da controvérsia, que em nada se equipara ao diferencial de alíquota, por exemplo, que já foi objeto de controvérsia neste Supremo Tribunal e que em nada se identifica com o caso concreto. Estamos tratando de uma operação cujo fato gerador presumido da ST não ocorre, não de uma cobrança de um diferencial, previsto em lei, que busca apenas equiparar tributações internas e interestaduais (com função equitativa). O diferencial de alíquota, objeto de precedentes trazidos pela Eminente Relatora, tem sua cobrança autorizada pelo art.13, da LC 123/06. Não é cobrado, por exemplo, de empresa industrial do SN, pois não teria cabimento sua cobrança quando o insumo é transformado em outro produto” (fl. 21, e-doc. 143).



    Pedem o conhecimento e o provimento do presente recurso.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 29).



    4. Neste agravo, as agravantes impugnam a decisão de inadmissibilidade, sustentando contrariedade direta aos dispositivos constitucionais indicados e reitera as razões do recurso extraordinário (e-doc. 31). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5.  Razão jurídica não assiste às agravantes. 



    6.  A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão das agravantes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Ademais, é também entendimento do Supremo Tribunal Federal a desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos de defesa apresentados (RE n. 839.163-QO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.2.2015).



     



    7. O acórdão contra o qual se insurgem as agravantes está fundamentado nos seguintes termos:



    “O art. 1º da Lei 6.321/76 permitiu a dedução com as despesas do PAT. Dispôs que as pessoas jurídicas podem deduzir do lucro tributável, para fins do IRPJ, o dobro das despesas com o PAT. No entanto, o §1º estabeleceu um limite para a dedução: ‘§ 1º A dedução a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder em cada exercício financeiro, isoladamente, a 5% (cinco por cento) e cumulativamente com a dedução de que trata a Lei nº 6.297, de 15 de dezembro de 1975, a 10% (dez por cento) do lucro tributável’. 



    Embora a lei não trouxesse limites aos valores das refeições, atos normativos estabeleceram limitações ao custo unitário das refeições oferecidas pelas empresas vinculadas ao PAT, cuja ilegalidade acabou sendo reconhecida pela jurisprudência. 



    Com isto, a União, atendendo ao disposto no Ato Declaratório PGFN nº 13, de 1º/12/2008, publicado no DOU de 11/12/2008, seção I, pág. 61, tem reconhecido expressamente o pedido judicial quanto à ilegalidade da fixação de valores máximos para refeições oferecidas no âmbito do Programa de Alimentação do Trabalhador. 



    O ato declaratório tomou por base a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a IN 143/86 teria extrapolado o poder regulamentar ao fixar valores máximos para as refeições oferecidas no âmbito do PAT. 



    No caso, embora se trate de outro ato normativo, o raciocínio é o mesmo, qual seja, a IN nº 267/2002, ao fixar o custo máximo para cada refeição individual oferecida pelo PAT, impôs restrição ao comando legal, o qual permitiu o aproveitamento do incentivo, calculado sobre o custo efetivo, independentemente de qualquer limite. 



    A apelante, portanto, tem o direito de apurar o incentivo com o PAT independentemente do valor fixado em atos normativos da RFB.



    Por outro lado, o art. 1º da Lei 6.321/76 permitiu a dedução, do lucro tributável, do dobro das despesas com o PAT, limitando a dedução a 5% do lucro (§1º). 



    Ao regulamentar a Lei 6.321/76, o Decreto 78.676/76 dispôs que o incentivo com o PAT, que deveria ser apurado ‘em valor equivalente à aplicação da alíquota cabível sobre a soma das despesas de custeio realizadas na execução de programas previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho’, seria feita diretamente ‘através de dedução do imposto sobre a renda devido pelas pessoas jurídicas’ (art. 1º), sendo que a dedução estava limitada a 5% do lucro tributável em cada exercício (§2º do art. 1º).



    Depois, o Decreto 5, de 14 de janeiro de 1991, revogou o Decreto 78.676/76, e dispôs que poderia ser deduzido, do imposto de renda devido, o ‘valor equivalente à aplicação da alíquota cabível do Imposto de Renda sobre a soma das despesas de custeio realizadas, no período-base, em Programas de Alimentação do Trabalhador’, mantendo o limite da dedução a 5% do lucro tributável (§2º do art. 1º).



    Na sequência, em 21 de novembro de 1991, o Decreto 349 deu nova redação ao §2º do art. 2º do Decreto nº 5/91, dispondo que a dedução estava limitada a 5% do imposto devido em cada exercício. 



    Como a Lei 6.321/76 havia autorizado a dedução do lucro tributável (art. 1º, caput), os regulamentos não poderiam determinar que o incentivo com as despesas do PAT fosse deduzido diretamente do imposto de renda devido. Houve afronta ao princípio da legalidade, contrariando o disposto no art. 99 do CTN. No entanto, o art. 5º da Lei 9.532/97 dispôs que a dedução do imposto de renda com o incentivo do PAT não poderá exceder a quatro por cento do IRPJ devido. O art. 6º, I, repetiu que as despesas em dobro com o PAT não podem exceder a 4% do IRPJ devido. Ou seja, a dedução que era do lucro tributável passou para a dedução direta do IRPJ. O limite que era de 5% do lucro tributável passou para 4% do IRPJ devido. Além disso, como a limitação é para o IRPJ devido, não deve ser incluído, para efeito de verificar o limite, o adicional do IRPJ. 



    O Decreto 3000, de 26 de março de 1999, manteve a dedução do dobro das despesas com o PAT, limitando a dedução a 4% do imposto devido (arts. 581 e 582), mantendo-se dentro das balizas legais. (...)



    Em suma, a dedução do imposto de renda com o incentivo do PAT deve dar-se sobre o IRPJ devido (e não sobre o lucro tributável), não podendo, individualmente, exceder a quatro por cento do IRPJ devido. Além disso, como a limitação é para o IRPJ devido, não deve ser incluído, para efeito de verificar o limite, o adicional do IRPJ” (fls. 4-7, e-doc. 14).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise da vasta legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 6.321/1976 e 9.532/1997; Decretos ns. 78.676/1976, 5/1991, 349/1991 e 3.000/1999). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. FORMA DE APURAÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA CONSTITUUIÇÃO FEDRAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.404.914-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO 10.854/2021. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. DESCABIMENTO DE CONTROLE EM SEDE DE JURISDIÇÃO CONCENTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O objeto das ações concentradas na jurisdição constitucional brasileira, além das espécies normativas primárias previstas no art. 59 da Constituição Federal, engloba a possibilidade de controle de todos os atos revestidos de indiscutível conteúdo normativo e autônomo. 2. Os dispositivos impugnados não detém caráter normativo autônomo, pois, editados com base na atribuição regulamentar prevista no art. 84, IV, da Constituição Federal, extrai seu fundamento imediato de validade da Lei 6.321/1976. 3. A controvérsia envolve, quando muito, inconstitucionalidade indireta ou reflexa, reveladora de mera crise de legalidade, insuscetível de ferir parâmetro de controle situado no texto da Constituição Federal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ADI n. 7.133-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 1º.9.2022).



    No mesmo sentido os seguintes julgados monocráticos: RE n. 1.466.599, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2023; ARE n. 1.453.333, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.9.2023; RE n. 1.424.344, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14.3.2023.



    Nada há prover quanto às alegações das agravantes.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora